Tribunal: TJES
Processo: 0020882-39.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020882-39.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL ANDRE DOS REIS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO NOTARIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a regularidade da execução extrajudicial de dívida garantida por alienação fiduciária, especialmente no tocante à intimação pessoal do devedor para purgação da mora, e julgou improcedente o pedido de nulidade do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de esgotamento de diligências para intimação pessoal do devedor fiduciante invalida o procedimento de execução extrajudicial previsto no art. 26 da Lei nº 9.514/1997, e se a averbação da intimação pessoal na matrícula do imóvel é suficiente para presumir sua regularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A averbação da intimação pessoal do devedor fiduciante na matrícula do imóvel, promovida por tabelião com fé pública, goza de presunção relativa de veracidade.

Não houve prova robusta nos autos capaz de afastar essa presunção, sendo insuficientes alegações genéricas sobre suposta intimação exclusivamente por edital.

Observado o contraditório e assegurada ao devedor a possibilidade de purgar a mora, sem que o tenha feito, mostra-se regular a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A averbação da intimação pessoal do devedor fiduciante na matrícula do imóvel confere presunção relativa de veracidade ao ato notarial. 2. Alegações genéricas de irregularidade não afastam essa presunção sem prova robusta da ausência de intimação válida.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0020882-39.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL ANDRE DOS REIS
Advogado do(a) APELANTE: MAICON LOURENCO PINTO - ES29626-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A

VOTO

A controvérsia posta nos autos cinge-se à validade do procedimento de execução extrajudicial da dívida garantida por alienação fiduciária, notadamente no que tange à regularidade da intimação pessoal do devedor fiduciante para purgar a mora, requisito indispensável à consolidação da propriedade em favor do credor, nos moldes do art. 26 da Lei nº 9.514/97.

O apelante sustenta, em síntese, a nulidade da constituição em mora por ausência de intimação pessoal válida. Afirma que a intimação teria ocorrido apenas por edital, sem demonstração do esgotamento prévio das diligências para a localização do devedor e sem comprovação de remessa ao endereço contratual ou de tentativas por AR e hora certa.

Pois bem.

No caso concreto, conforme bem salientado pelo juízo sentenciante, consta na matrícula do imóvel, como averbação “AV 13”, que o devedor foi intimado pessoalmente para purgar a mora, o que confere presunção relativa de veracidade ao ato notarial, por se tratar de documento dotado de fé pública.

Não há nos autos prova robusta capaz de infirmar essa presunção. As alegações genéricas do apelante quanto à ausência de tentativas pessoais de intimação e suposta intimação exclusivamente por edital não se sustentam documentalmente.

Ademais, inexiste nos autos qualquer irregularidade no procedimento de consolidação de propriedade, tendo sido respeitado o contraditório, com possibilidade de o devedor purgar a mora no prazo legal, o que não foi feito.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios em 12% (doze por cento), cuja exigibilidade se encontra suspensa (AJG).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.